Tribunal: TJSP
Processo: 2144437-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, bem como ante a ocorrência de excesso de prazo, já que o paciente está custodiado há mais de 7 meses, sem que tenha sido designada a audiência de julgamento. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, bem como ante a ocorrência de excesso de prazo, já que o paciente está custodiado há mais de 7 meses, sem que tenha sido designada a audiência de julgamento. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado, ressaltando-se que, para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos e, diferentemente do alegado, a audiência de instrução, debates e julgamento se encontra designada para o próximo dia 12 de agosto. Ademais, diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese o volume de entorpecentes apreendidos (39,5 g entre maconha e anabolizantes irregulares), afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente – cujos indícios de narcotraficância se encontram devidamente evidenciados, por intermédio da mensagens constantes nos aparelhos celulares apreendidos, juntamente com a balança de precisão e a considerável quantia em dinheiro (R$ 3.914,00) – , mas também em razão da constatada reiteração delitiva, vez que a nova prática foi perpetrada durante o gozo de regime aberto, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.